Tribunal: TJBA
Processo: 8004601-97.2020.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8004601-97.2020.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: LEONICE DE JESUS COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS, ANDREA GUSMAO SANTOS

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AVIADA PELO ESTADO DA BAHIA, DETERMINANDO QUE SEJA REALIZADO O PAGAMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS À GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) DEVIDAS AOS EXEQUENTES, NA FORMA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS POR ESTES E CONFORME JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, PROC. Nº 0000199-13.2000.8.05.0000.
ACLARATÓRIOS BUSCANDO EFEITO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E JULGADAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

As matérias aludidas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta colenda Câmara Cível, inexistindo omissão ou contradição no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos Aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8004601-97.2020.8.05.0000
.1.EDCiv
,

da Comarca da Comarca desta Capital, em que figura como
Embargante,
ESTADO DA BAHIA
,

e como
Embargado, LEONICE DE JESUS COSTA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02